Tribunal: TJBA
Processo: 8027125-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027125-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INOBSERVÂNCIA DA EMENDA À INICIAL. OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA – ASPRA/BA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. A ação originária foi ajuizada contra FNR CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA – ME, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão do inadimplemento de contratos de promessa de compra e venda de unidades no empreendimento “Residencial Reserva Pelicano”. Após intimação para comprovar legitimidade, a parte autora apresentou emenda à inicial, qualificando a ação como coletiva de consumo, com fundamento no art. 82, IV, do CDC. O juízo de origem não acolheu a emenda e extinguiu o processo. Rejeitados os embargos de declaração, a autora interpôs o presente recurso, sustentando nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do argumento da legitimidade extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao argumento central de que a associação autora detém legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva de consumo na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença deve enfrentar os fundamentos jurídicos relevantes trazidos pelas partes, especialmente aqueles que, em tese, podem infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988. 4. A extinção do feito se baseou exclusivamente na ausência de legitimidade para demanda individual, desconsiderando a emenda à inicial que qualificou a demanda como ação coletiva de consumo fundada no art. 82, IV, do CDC, o que constitui omissão relevante e vício de fundamentação. 5. A rejeição genérica dos embargos de declaração reforçou a ausência de fundamentação adequada, ao deixar de analisar a tese da legitimidade ativa extraordinária da associação no âmbito da tutela coletiva. 6. A associação autora não atua como representante processual comum (art. 5º, XXI, da CF), mas como substituta processual legitimada por expressa previsão legal (art. 82, IV, do CDC), prescindindo de autorização individual dos associados. 7. A não apreciação desse fundamento essencial à qualificação jurídica da demanda impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento conforme a natureza coletiva do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação quanto ao argumento central capaz de infirmar a conclusão adotada, especialmente sobre a legitimidade ativa extraordinária em ação coletiva de consumo, configura nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC. 2. A associação civil regularmente constituída tem legitimidade para a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos de seus associados, na forma do art. 82, IV, do CDC, independentemente de autorização nominal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI e 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 489, §1º, IV; CDC, arts. 81, parágrafo único, III, e 82, IV. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007125-17.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARS DO ESTADO DA BAHIA – ASPRA/BA, sendo Recorrida FNR CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09